Tribunal: CARF
Processo: 15467.720380/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15467.720380/2017-49 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.092 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de agosto de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
RICARDO FALCAO GARCIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a unidade de
origem intime a fonte pagadora – TRANSVIP - Transporte de Valores e Vigilância Patrimonial
Ltda., para que informe detalhadamente: (i) a origem e natureza dos rendimentos tidos por
omitidos, lançadas na DIRF entregue em 27/05/2015 às 20:15h (fls. 28); (ii) se tais rendimentos
são efetivamente de titularidade do contribuinte; (iii) se realmente devidos, qual foi a forma de
pagamento realizada, se pago diretamente ou mediante crédito em conta bancária do empregado;
(iv) apurado a existência de erro, promova a retificação da DIRF; (v) outras informações que
julgar relevantes, tudo afim de apurar a regularidade das informações lançadas na DIRF; e (v)
que o contribuinte seja cientificado do resultado da diligência, para, querendo, se manifestar no
prazo legal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/47):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento, exigindo o
imposto suplementar de R$ 7.653,06, relativo ao ano-calendário 2014, em virtude da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720380/2017-49
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720380/2017-49

apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 07 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 03, impugna o lançamento, alegando que foi desligado da
empresa Transvip - Transporte de Valores e Vigilância Patrimonial Ltda. em
04/06/2013, não recebendo pagamentos a partir dessa data. Anexa ata de audiência
do processo 0011378- 30.2013.5.01.0022.
De acordo com a previsão contida no art. 69-A, inciso I, da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, solicita prioridade na análise da impugnação.
Em observância do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de
agosto de 2010, foi proferido o Despacho Decisório de fls. 31 a 35, no qual foi mantida
a exigência.
O contribuinte foi cientificado desta decisão, apresentando a manifestação de
inconformidade de fl. 41, nos seguintes termos:
Foi afastado da empresa TRANSVIP em 04/06/2013, como não houve pagamento de
verbas rescisórias e baixa na carteira de trabalho, foi dado entrada em processo
trabalhista contra a empresa TRANSVIP.
Em 16/12/2014, houve audiência de conciliação referendada pelo Juiz do Trabalho
Antonio Carlos Araújo da Cunha. Da conciliação houve a baixa na carteira de trabalho
em 04/05/2013 (xerox no processo) e pagamentos conciliatórios de natureza
indenizatória pagos em 6x (vezes) a partir de janeiro de 2015 (xerox no processo).
Não lhe foi pago qualquer verba seja como pessoa física ou jurídica no ano de 2014
pela empresa TRANSVIP.
Houve falsa comunicação a Receita Federal por parte da empresa TRANSVIP quando
comunica que fez pagamento a Ricardo Falcão Garcia no ano de 2014, quando ele não
era mais seu funcionário.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 10/06/2019 (fls. 52), o contribuinte, em 01/07/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/57), alegando, em apertada síntese, que não recebeu da fonte
pagadora TRANSVIP - Transporte de Valores e Vigilância Patrimonial Ltda, qualquer
rendimento no ano-calendário de 2014, tendo sido desligado da empresa em 04/06/2013, cujo
registro de baixa do contrato de trabalho na CTPS ocorreu em face da conciliação realizada no
processo trabalhista no 0011378-30.2013.5.01.0022, por ele movido contra a empresa, restando
ali também ajustado o pagamento das verbas rescisórias no valor de R$ 35.000,00, em sete
parcelas, a começar em 15/01/2015, a serem creditados em sua conta corrente mantida no Banco
Itaú, portanto indevidos os registros lançados pela empresa em GFIP e DIRF. Anexa aos autos
seus extratos bancários do ano-calendário de 2014, emitidos pelo Banco Itaú, demonstrando que
não recebeu quaisquer rendimentos da aludida fonte pagadora. Alega ainda, a justificar a
incorreção da DIRF apresentada, que os supostos rendimentos recebidos no ano de 2014 são
inferiores aos recebidos no ano-calendário de 2013, sendo vedado por lei haver diminuição de
salários, reforçando ser indevidas as informações fiscais prestadas pela TRANSVIP.
Instrui a peça recursal com os documentos e fls. 58/81.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720380/2017-49

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 28.917,06 com IRRF de R$ 299,13, decorrente do procedimento de revisão da
DAA/2015, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, cujos rendimentos foram indevidamente lançados
em DIRF pela fonte pagadora.
Pois bem. Do cotejo da prova documental carreada aos autos, com especial
destaque para os documentos trazidos nessa seara recursal, constato que, em relação a omissão
de rendimentos apurada, paira dúvida razoável acerca dos valores lançados em DIRF pela fonte
pagadora TRANSVIP como pagos ao Recorrente no ano-calendário de 2014 (fls. 28) – ao
registrar como tributáveis a totalidade dos rendimentos recebidos, lançados com “Código da
Receita: 0561 - Rendimento do Trabalho Assalariado” – sendo certo que o Recorrente refuta tais
registros, alegando desconhecer a sua origem, além de contestar a ocorrência do efetivo
pagamento, demonstrando, inclusive, que os aludidos valores não transitaram em sua conta
bancária, ao teor dos extratos ora carreados (fls. 60/78).
Portanto, sob pena de injustiça fiscal, torna-se imperioso saber, de fato, a natureza
dos rendimentos declarados, bem como a real situação/vínculo laboral mantido com o
empregado no ano-calendário de 2014, cuja informação entendo ser de suma importância ao
deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se em conta que o Recorrente
contesta a correção e veracidade dos registros contidos na DIRF, questionando a idoneidade os
informes nela lançados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a fonte pagadora – TRANSVIP - Transporte de Valores e Vigilância
Patrimonial Ltda., para que informe detalhadamente: (i) a origem e natureza dos rendimentos
tidos por omitidos, lançadas na DIRF entregue em 27/05/2015 às 20:15h (fls. 28); (ii) se tais
rendimentos são efetivamente de titularidade do contribuinte; (iii) se realmente devidos, qual foi
a forma de pagamento realizada, se pago diretamente ou mediante crédito em conta bancária do
empregado; (iv) apurado a existência de erro, promova a retificação da DIRF; (v) outras
informações que julgar relevantes, tudo afim de apurar a regularidade das informações lançadas
na DIRF; e (v) que o contribuinte seja cientificado do resultado da diligência, para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original